Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. E-MAIL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil, a citação será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico.
2. A regulamentação dos atos judiciais efetivados por meio eletrônico foi realizada pela Resolução n. 354/2020 do CNJ, bem como na Portaria Conjunta n. 52/2020 deste E. Tribunal de Justiça, que regulamentou os atos durante o período de regime diferenciado de teletrabalho.
3. Considera-se efetivada a citação quando o e-mail encaminhado obteve a confirmação de recebimento e foi realizada a abertura da mensagem pelo destinatário, especialmente se o e-mail constante nos autos tenha sido indicado pela própria parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.